Tribunal: TJMT
Processo: 1005915-64.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005915-64.2022.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
AGRAVADO: S. H., E. H.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1007311-38.2020.8.11.0003, proposta por S. H. e E. H. representados por sua genitora SAMARA APARECIDA RICARDO HILLESHEIM, que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório da sentença, e determinou o bloqueio judicial do valor de R$ 237.300,00 (duzentos e trinta e sete mil e trezentos reais) em desfavor da agravante.
Aduz que por se tratar de cumprimento provisório de sentença deve ser observada a regra contida no art. 520, IV, do Código Civil, o qual determina que o levantamento de depósito de valores deve ser realizado mediante caução idônea.
Aponta que o processo de conhecimento está em fase recursal, com pendência de julgamento da apelação cível, a qual se poderá modificar o resultado da lide, isentando-lhe de arcar com o pagamento dos valores, ora impugnados, por isso para o deferimento do bloqueio dos valores e respectivo levantamento, deve ser ofertada a respectiva garantia.
Sustenta que há risco de grave dano, caso não haja garantia em Juízo, uma vez que os agravados se declaram hipossuficientes e possuem o benefício da gratuidade judiciária, de maneira que não conseguiriam reverter o valor levantado.
Reforça que “a liberação de valores nesta fase do processo põe em risco toda a massa de usuários que contribuem para o fundo comum, devendo ser realizada com cautela e com a devida prestação de contas pela Promovente, e a necessária prestação de caução suficiente e idônea.”
Pugna pela suspensão dos efeitos do cumprimento provisório da sentença, nos termos do art.995, parágrafo único c/c o art.1.019, inciso I, do CPC.
Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento recursal para que a decisão seja revogada.
É o relatório.
Decido.
Registra-se que o Recurso de Agravo de Instrumento, previsto no Código de Processo Civil em seu art. 1.015, restringe-se às hipóteses legais ali elencadas, no caso ora em análise, constata-se que este se insere na redação do parágrafo único do aludido dispositivo, in verbis:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...]
Parágrafo Único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” (Destaca-se).
Desse modo, admissível o instrumento.
De início a agravante busca a concessão do efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019 do CPC.
Tal preceito permite o deferimento, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, da pretensão recursal (vide inciso I, art. 1.019, CPC), contudo, necessário o preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.
Destarte, verifica-se, em sede de cognição sumária, que de fato há risco de grave dano à agravante, caso a decisão seja mantida nos termos consignados em primeiro grau, isso porque o objeto da lide trata de tema controvertido, em que há divergência de entendimentos nos tribunais, de maneira que a sentença poderá ser modificada em grau recursal. Portanto, eventual levantamento do valor bloqueado em juízo, sem a garantia poderá ocasionar lesão à parte.
Diante disso, necessária a concessão do efeito suspensivo à decisão, ora combatida, ao menos até o julgamento do mérito deste recurso, diante da possibilidade de dano.
Sobre o tema, assim se manifesta a jurisprudência:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO. DEPÓSITO. NECESSIDADE. CAUÇÃO. 1. Nos termos do inciso IV do art. 520 do CPC, o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. 2. Não demonstrada qualquer das hipóteses de dispensa de caução previstas no art. 521 do CPC, o levantamento de valor substancioso depositado pelo executado, sem a devida caução, pode resultar em risco de dano grave e de difícil reparação. 3. Recurso conhecido e não provido.” (TJDF, AI n. 07355241620218070000, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 23/02/2022, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/03/2022)
Ante o exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO À DECISÃO AGRAVADA.
Comunique-se ao Magistrado de primeira instância sobre o teor desta decisão, nos termos da parte final do inc. I do art. 1.019 do CPC.
Intimem-se os agravados para apresentarem resposta, com fulcro no inc. II do art. 1.019 do CPC.
Publique-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora